Tribunal: STF
Processo: RE 1580617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Doc. 16, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE PELO SUS - DEVER CONSTITUCIONAL - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À VIDA - COMPROVAÇÃO DA DOENÇA CONFIRMADA POR LAUDOS MÉDICOS ESPECÍFICOS - RECURSO IMPROVIDO. 
No caso dos autos, não há dúvida alguma que o autor da ação é portador de Edema Cerebral de Natureza Gravíssima, existindo confirmação do diagnóstico por meio de prova documental, bem como a indicação do fármaco para ser ministrado em combate a grave doença, sendo desnecessário para o deslinde da demanda a sua submissão à perícia médica, aplicando-se na espécie o art. 130, do Código de Processo Civil. 
Cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. 
O fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de portadores de moléstia grave e com necessidade de tratamento emergencial é dever do estado, principalmente quando este demonstra a sua hipossuficiência.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 22).
No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO aponta violação aos arts. 167; 196; 197; e 198, I, da CF/1988.
Alega, em síntese, que a concessão judicial de medicamentos deve observar a competência e atribuição do SUS na organização do sistema de dispensação de fármacos, sendo indevido o fornecimento sem observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas Estaduais e do Ministério da Saúde, inclusive em razão da impossibilidade de realização de despesas públicas sem a prévia autorização normativa.
Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 6 da repercussão geral (Doc. 34).
Posteriormente ao julgamento do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 36), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 41):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento dos medicamentos: Nutren Junior (250 ml de 4/4 horas), Artane (2 mg – ½ comprimido de 12/12 horas), Baclofeno (10 mg de 6/6 horas), Clonapezanina (2 mg – ½ comprimido de 8/8 horas), Ranitidina (2 ml de 12/12 horas) e Monosialotetraesosilgagliosideo – Sygen (00 mg), por tempo indeterminado, à paciente portadora de crises convulsivas refratárias. O julgamento do Tema 6 do STF ensejou a devolução dos autos para eventual retratação. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 6 do STF, ou mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de quinze anos. 
III. Razões de decidir 
3. O Tema 6 do STF exige, cumulativamente, demonstração de negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica, registro na ANVISA e incapacidade financeira. 
4. Laudo médico circunstanciado comprova a necessidade do medicamento, a ineficácia de outros tratamentos e a incapacidade financeira da paciente. 
5. O fornecimento foi determinado por decisão liminar confirmada no mérito e cumprida por mais de quinze anos, consolidando situação fática e legítima expectativa de continuidade do tratamento. 
6. A reversão da medida, nesta fase processual, afrontaria os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e dignidade da pessoa humana. 
7. A jurisprudência admite aplicação excepcional da teoria do fato consumado em hipóteses de longa consolidação temporal e boa-fé do beneficiário, sem prejuízo grave ao interesse público. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Juízo de retratação negativo. Obrigação mantida. 
Tese de julgamento: “A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF. 
A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de quinze anos, com cumprimento da obrigação e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. 
A reversão da medida configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.”

Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido (Doc. 44).
É o relatório. Decido.

Na origem, o juízo singular julgou procedente a ação para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento do suplemento alimentar pediátrico NUTREN JUNIOR, além dos medicamentos ARTANE 2mg, BACLOFENO 10mg, CLORPROMAZINA 2mg, CLONAZEPAN 2mg, RANITIDINA LÍQUIDA 2ml e MONOSIALOTETRAESOSILGANGLIOSIDEO 100mg, em favor de paciente portador de edema cerebral de natureza gravíssima (Doc. 8), o que foi mantido pelo Tribunal de origem (Doc. 16).

A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.
Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.
Como restou consignado no acórdão de julgamento, “a  análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas”, uma vez que seus requisitos são complementares e giram em torno da mesma temática. Tanto que dentre os requisitos estabelecidos na tese de julgamento do Tema 6 da repercussão geral, para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, está a “negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral”.
Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência.  
Nesse sentido, convém destacar trecho exemplificativo da ementa, cujo inteiro teor segue a lógica de tratamento de medicamentos (que variam entre os sem registro e com registro na ANVISA, incorporados e não incorporados ao SUS):  
 
“Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.  
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
[...] 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS   
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.  
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.” 
  
Dos fundamentos do acórdão, vale destacar os seguintes trechos:  
 
 “Da leitura atenta do pedido da União, considero que o sistema estruturar-se-á mais direcional e unívoco acerca do entendimento desta Corte, se for adotada a solução contida no art. 103-A da CF, diante da existência de, pelo menos, 5 teses de repercussão geral que esta Corte tem apreciado nos últimos anos sobre o assunto medicamentos fornecidos pelo SUS (temas 6, 500, 793, 1.161 e, agora, 1.234), somada à abrangência dos fluxos que foram pactuados (medicamentos incorporados e não incorporados) entre todos os interessados, em governança colaborativa, por meio dos métodos autocompositivos do conflito posto à apreciação da jurisdição constitucional, abarcando diretamente o tema 793. 
Desse modo, para que o acordo possa ser cumprido por todos os atores que o firmaram e para que haja efetivamente a busca pelo seu cumprimento em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional em todos os seus órgãos diretos ou indiretos, proponho que as teses sejam transformadas em súmula vinculante, voltada a espraiar ‘efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’, inclusive os Conselhos profissionais de classe que terão a obrigatoriedade de exercer o controle ético da prescrição do profissional responsável por prescrever o medicamento em face do SUS, incluindo o pedido administrativo. 
Consequentemente, proponho que as teses ora fixadas sejam transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: 
‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 

Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 		 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC491.” (fls. 91-92 do acórdão) 

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de suplemento alimentar pediátrico, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento do suplemento pleiteado. 
Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF.
 I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

Portanto, em relação ao suplemento alimentar pediátrico, não merece prosperar o presente Recurso Extraordinário.

O Tribunal de origem também determinou o fornecimento dos medicamentos ARTANE 2mg, BACLOFENO 10mg, CLORPROMAZINA 2mg, CLONAZEPAN 2mg, RANITIDINA LÍQUIDA 2ml e MONOSIALOTETRAESOSILGANGLIOSIDEO 100mg.
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Para análise do pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados, como é o caso, há que se observar os requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão em razão da verificação de (i) imprescindibilidade do tratamento segundo a prescrição médica; (ii) incapacidade financeira da paciente; e (iii) existência de fato consumado, já que o fornecimento foi determinado por decisão liminar confirmada no mérito e cumprida por mais de quinze anos, consolidando situação fática e legítima expectativa de continuidade do tratamento, de modo que a reversão, neste momento, importaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.
Assentou que “embora se possa reconhecer a superação de algum dos requisitos da tese vinculante, a particularidade da situação – que inclui o cumprimento de uma ordem judicial por mais de uma década, sem impugnação eficaz, e a consolidação da legítima expectativa do direito pleiteado, respaldada pela jurisprudência da época – autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. Essa medida busca preservar o status quo, evitando a imposição de um dano irreparável à parte beneficiada.” (Doc. 41, fls. 7-8).
Apesar da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, o que, em regra, implica a incidência integral de seus requisitos a todos os processos ainda em trâmite, é necessário ponderar que há situações de fato excepcionalíssimas que exigem a apreciação do caso concreto à luz das circunstâncias consolidadas pelo decurso do tempo e da extrema gravidade da reversão do tratamento de saúde que tem sido realizado, com sucesso, por vários anos.
No julgamento do RE 1.558.954 AgR, a Primeira Turma desta CORTE admitiu a manutenção do fornecimento de medicamento que, apesar de ter recebido recomendação negativa de incorporação pela CONITEC, havia sido concedido ao paciente por força de tutela antecipada antes da posição da CONITEC contrária ao uso da medicação, sendo mantida sem notícia de ineficácia da terapia para a paciente no caso concreto.
Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as condicionantes previstas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral. 
2. O Tribunal de origem ponderou que (I) há impossibilidade de substituição do medicamento postulado (“dupilumabe”) por outro constante das listas do SUS; (II) o tratamento foi iniciado por força de tutela antecipada concedida quando a autora contava com 12 anos de idade, antes da posição da CONITEC contrária ao uso da medicação para adolescentes e (III) não veio aos autos notícia de ineficácia da terapia. 
3. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento adotado está em conformidade com a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. 
4. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

Em tais hipóteses, a análise da eficácia do medicamento deve ser ponderada no caso concreto à luz da experiência prática vivenciada pelo paciente por longo período de tempo; nessa linha, a retirada de medicamento anteriormente concedido ao paciente, que vem demonstrando eficácia em seu uso, revela-se temerária e imprudente diante de condições graves de saúde, em que a medicação é essencial para a manutenção da vida do paciente.
Essa ponderação - reitero, excepcionalíssima - não pode ser ignorada quando da aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral em relação a processos cujo trâmite se prolonga por muitos anos.
Isso porque o RE 566.471, paradigma do Tema 6, teve a repercussão geral de sua controvérsia reconhecida em 15/11/2007, o que ocasionou o sobrestamento de diversos processos judiciais por mais de uma década. Esse sobrestamento impediu o trânsito em julgado de tais processos, contudo, é fato que consolidou determinadas relações jurídicas mantidas por vários anos por força de decisões provisórias, exigindo do julgador uma análise crítica de eventuais consequências irrazoáveis decorrentes do desfazimento do quadro fático no caso concreto.
No presente processo, o paciente foi acometido por EDEMA CEREBRAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA no ano de 2007, quando contava com 4 anos de idade.
Segundo o relatório médico apresentado à época (Doc. 4, fl. 5):

“Paciente foi submetido naquele Hospital à cirurgia de apendicectomia em 07 de fevereiro de 2007; permaneceu na UTI até 27 de fevereiro e na enfermaria até 03 de março. Apresenta Tetraparesia espástica grave consequente à Encefalopataia Hipóxico-isquêmica ocorrida durante ato cirúrgico.
No momento da internação em nosso Serviço já havia realizado os exames de Tomografia e Ressonância Nuclear Magnética de crânio solicitados em documento pela Promotoria.
Nesta internação na enfermaria do HGU realizou avaliação pediátrica, neurológica e fisioterápica sendo constatado quadro de Tetraparesia espástica grave, que mantém a criança em posição de hipertonia todo o tempo em que está acordado. Não apresenta coordenação de deglutição, recebendo medicamentos e dieta através de sonda naso-enteral. Respira espontaneamente sem necessidade de oxigenação ou ventilador mecânico. Não estabelece comunicação verbal exceto choro, ficando mais calmo e menos hipertônico quando o ambiente está tranqüilo e na presença dos pais. Não foi detectado nenhum quadro infeccioso neste período.
Em 09 de março recebeu aplicação de toxina botulínica (Botox) realizada pela neurologista para melhora da espasticidade; tem programação de nova aplicação em 4 meses.
A criança tem condições de alta para domicílio. Sua permanência no hospital não trás qualquer benefício neste momento, além de aumentar o risco de infecção hospitalar. Em ambiente domiciliar poderá receber maior benefício emocional pelo carinho da presença da família em tempo integral, com maior estímulo à reabilitação.
A criança necessitará após a alta: 
1. Fisioterapia Motora
2. Fonoeterapia
3. Acompanhamento ambulatorial com neuropediatra
4. Dieta especial pela sonda naso-enteral
5. Medicamentos de uso oral, prescritos pela neurologia para melhora da hipertonia, administrados através da sonda naso-enteral. A mãe (ou outro Cuidador) poderá realizar este procedimento.
Prescrição para Alta:
    • Nutren Junior – 250 ml de 4/4horas
    • Artane 2 mg – ½ cp de 12/12 horas
    • Baclofeno - 10 mg de 6/6horas
    • Clorpromazina 2mg – ½ cp de 8/8horas
    • Clonazepan 2mg – 1/2 cp de 8/8horas
    • Ranitidina líquido – 2 ml de 12/12 horas”

Em 13/4/2007 foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos ao paciente (Doc. 7, fl. 3), sendo mantida pela procedência do pedido na sentença proferida em 7/5/2008 (Doc. 8, fl. 8), bem como pelo acórdão que manteve a sentença em sede de apelação, em 5/10/2009 (Doc. 16).
Diante da interposição de Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do apelo para aguardar o julgamento do Tema 6 da repercussão geral, em decisão proferida em 16/6/2010 (Doc. 34).
Decorridos 18 (dezoito) anos desde o início do fornecimento dos medicamentos por força de tutela provisória, em 30/7/2025, o caso foi apreciado pelo Tribunal de origem para eventual Juízo de retratação à luz do Tema 6 da repercussão geral e, mantida a concessão (Doc. 41), foi remetido a esta CORTE para apreciação do Recurso Extraordinário.
Houve, assim, excessivo decurso de tempo desde o deferimento da tutela provisória, de modo que a reversão desse quadro potencialmente implica danos desproporcionais ao paciente.
Registre-se que o Tribunal de origem destacou a imprescindibilidade da manutenção do fornecimento dos medicamentos ao paciente para a estabilização de sua condição clínica (Doc. 41, fl. 7), de modo que a reversão de tal situação jurídica, retirando do paciente os medicamentos utilizados por quase duas décadas sem notícia de ineficácia, revela-se medida desproporcional e imprudente, considerando a possibilidade concreta de grave piora de seu quadro clínico.
Por tais razões, deve ser feita a devida distinção do presente caso concreto em relação às teses fixadas por esta CORTE nos Temas 6 e 1.234-RG, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente